Tribunal: TJDFT
Processo: 0706935-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706935-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. B. S. A. REPRESENTANTE: MARIANA PEREIRA SOUTO AMMAR AGRAVADO: IBRAHIM MUSTAFA AMMAR DECISÃO RATIFICA INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos proposta pela ora agravante, indeferiu o pedido de retenção do passaporte do agravado ao fundamento de que não há indícios de que estaria se furtando à obrigação alimentar a ele imposta. Em decisão proferida em plantão judicial, a E. Desembargadora Sandra De Santis considerou não haver elementos para a reforma liminar da decisão agravada, uma vez que o agravado pretende viajar à Índia em 23/03/2020 na busca de novo emprego e a fixação de residência em outro país não o torna imune à jurisdição brasileira, em razão da existência de tratados e convenções internacionais. Ratifico a decisão proferida pela E. Desembargadora Plantonista. Intime-se a agravante para se manifestar acerca da perda de objeto do presente agravo, considerando que a viagem em questão teria se realizado no último dia 23/03/2020. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator